Tribunal: TJDFT
Processo: 0726496-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. OFERTA DE PORTABILIDADE. FRAUDE. EMPRÉSTIMOS E EMISSÃO DE CARTÕES RMC. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DOLO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO PELA TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NESSE PONTO.
1. Narrou a autora que recebeu oferta de portabilidade de empréstimos consignados de suposta funcionária do Banco Santander e, após aceitar a proposta digitalmente, recebeu duas transferências bancárias, cada uma de R$ 7.215,10, depositadas em sua conta corrente pelo réu Capital Consig. Informou que ao consultar o aplicativo “Meu INSS”, verificou que ao invés da portabilidade, foram emitidos, sem a sua anuência, dois cartões de crédito consignados RMC.
2. A certificação por biometria facial com geolocalização é forma segura de identificação do contratante. Todavia, “desacompanhada da negociação entre o consumidor e o correspondente bancário, não tem o condão de demonstrar a real intenção do consumidor ou sob qual circunstância o “aceite” foi dado. Sem a demonstração da real vontade do consumidor, os contratos estão eivados de vício e são passíveis de anulação”. (Acórdão 1732919, 07001415220238070017, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023)
3. Depreende-se dos autos que a autora, ao tentar realizar a portabilidade de três empréstimos consignados mantidos no Banco do Brasil, repassou seus dados para o correspondente bancário que para convencê-la da transação, emitiu contratos falsos do banco Santander (ID 74606365, 74606366, 74606367), mas na verdade, engendrou dois empréstimos por meio de dois cartões de crédito consignados (RMC), com o banco Capital Consig (ID 74606397, 74606400, 74606401, 74606402. 74606403, 74606404, 74606405), que efetuou dois depósitos na conta da autora, cada um de R$ 7.215,10 (ID 74606406, 74606407).
4. De acordo com a Resolução BACEN no 3.954/2011, as negociações para empréstimo iniciadas por meio de correspondente bancário, como é o caso, devem ser confirmadas pelo próprio banco (artigos 4o e 14).
5. Ainda sobre a atuação do correspondente bancário, estabelece o artigo 2o da mesma Resolução 3.954 do Bacen que “[o] correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
6. Na hipótese, nada indica que o banco tenha se assegurado da legalidade da atuação do correspondente bancário e da real vontade da autora de contrair dois empréstimos por meio de cartão consignado RMC, no mesmo dia. Os áudios juntados aos autos não deixam dúvida de que a única intenção da autora era fazer a portabilidade dos empréstimos (ID 74606370 a 74606376).
7. Os termos da Resolução BACEN no 3.954/2011 e o artigo 7o do Código de Defesa do consumidor não deixam dúvida de que a instituição financeira responde solidariamente pelos danos provocados pelo seu correspondente bancário. A tentativa do banco réu de avocar apenas o bônus da negociação, deixando para o consumidor o ônus da conduta desleal do seu correspondente bancário, viola as regras protetivas do CDC.
8. A falha na prestação de serviço do réu é insuficiente, per se, para configurar o dano moral, em especial nesta hipótese em que os valores depositados na conta da autora não foram transferidos para os estelionatários, permanecendo na sua conta.

9. De acordo com o § 1o do artigo 406 do CC, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, a partir de 30/08/2024 (art. 5o da Lei 14.405/2024) a taxa legal de juros corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária. Até 30/08/2024, os juros permanecem à razão de 1% a.m. e a correção monetária pelo INPC.
10. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para determinar a Selic como o índice de correção monetária. Relatório em separado.
11. Recorrente Maria Teresa condenada a pagar as custas e os honorários, fixados em 10% (dez por cento), do valor da condenação.